Tribunal: TJMT
Processo: 0000468-75.2019.8.11.0014
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000468-75.2019.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOLAIR MARTINS FRANCA - CPF: 947.230.440-00 (APELANTE), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), ANA CAROLINE FONSECA ARAUJO - CPF: 701.647.046-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSEFA VIDAL DE SOUZA - CPF: 030.091.261-74 (VÍTIMA), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000468-75.2019.8.11.0014

APELANTE: JOLAIR MARTINS FRANCA, ANA CAROLINE FONSECA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. MONITORAMENTO POR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. NULIDADE AFASTADA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (JOLAIR) E PROVIDO (ANA CAROLINE).

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Jolair Martins França e Ana Caroline Fonseca Araújo contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II e V, do CP). Jolair foi condenado a 9 anos de reclusão em regime fechado e 30 dias-multa, e Ana Caroline a 6 anos e 7 meses de reclusão em regime semiaberto e 26 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: a) definir a validade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial sem observância do art. 226 do CPP; b) estabelecer se os dados de geolocalização oriundos da tornozeleira eletrônica podem ser considerados prova válida e autônoma; c) determinar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação de ambos os apelantes ou se impõe a absolvição de Ana Caroline e a readequação da pena de Jolair.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento pessoal realizado na delegacia é inválido por ter sido feito mediante o método “show-up”, com apresentação isolada dos suspeitos e ausência de pessoas com características semelhantes, em afronta ao art. 226 do CPP.

A nulidade da prova de monitoramento eletrônico é afastada por se tratar de inovação recursal, uma vez que a defesa de Jolair não impugnou a prova em momento oportuno, incidindo a preclusão.

A condenação de Jolair é mantida com base em prova autônoma e independente [registros técnicos da tornozeleira eletrônica e depoimentos judiciais de investigadores] que comprovam sua presença na residência da vítima no momento do crime e sua condução até o local de ocultação da motocicleta subtraída.

A dosimetria da pena de Jolair é reformada por ter valorado duplamente o mesmo fato para negativar os antecedentes e reconhecer a reincidência, caracterizando
bis in idem
. Também é afastada a valoração negativa do comportamento da vítima, por ausência de justificativa idônea, e excluída a majorante da restrição da liberdade, por ausência de privação autônoma e relevante no tempo.

A apelante Ana Caroline é absolvida com base no art. 386, VII, do CPP, por ausência de prova segura de autoria. O reconhecimento realizado na fase inquisitorial é inválido e, em juízo, a própria vítima expressou incerteza quanto à sua identificação, inexistindo qualquer outro elemento autônomo que a vincule ao crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Jolair Martins França parcialmente provido; recurso de Ana Caroline Fonseca Araújo provido.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP é inválido e não pode fundamentar condenação penal. 2. A prova técnica de geolocalização oriunda de monitoramento por tornozeleira eletrônica, quando regularmente produzida e não impugnada no momento oportuno, constitui meio autônomo e idôneo para comprovar autoria. 3. A pena-base deve ser readequada quando as circunstâncias judiciais consideradas pelo juiz forem inidôneas. 4. A restrição da liberdade da vítima somente justifica a majorante do art. 157, § 2º, V, do CP, quando ultrapassa o necessário para a consumação do crime ou a fuga dos agentes. 5. A ausência de provas seguras e autônomas quanto à autoria impõe a absolvição do réu com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A e seguintes; art. 226; art. 386, VII; CP, art. 157, § 2º, II e V.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. 1005657-59.2021.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 27.10.2022; TJMT, Ap. 0027770-63.2017.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 23.12.2025; TJMT, Ap. 1016680-31.2023.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 15.10.2025; TJMT, Ap. 0022313-16.2018.8.11.0042, Rel. Desª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 02.10.2025; Súmula 241/STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000468-75.2019.8.11.0014

APELANTE: JOLAIR MARTINS FRANCA, ANA CAROLINE FONSECA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelações Criminais interpostas por JOLAIR MARTINS FRANÇA e ANA CAROLINE FONSECA ARAÚJO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado [concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima], impondo ao primeiro a pena de 9 anos de reclusão e 30 dias-multa, em regime fechado [com direito de recorrer em liberdade], e à segunda a pena de 6 anos e 7 meses de reclusão e 26 dias-multa, em regime semiaberto – art. 157, §2º, II e V, do CP.

A defesa de JOLAIR MARTINS FRANÇA suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, bem como a nulidade da prova relacionada ao monitoramento por tornozeleira eletrônica, ao argumento de quebra da cadeia de custódia e ausência de documentação técnica idônea.

No mérito, pleiteia a absolvição, por insuficiência de provas quanto à autoria, apontando inconsistências na narrativa probatória.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, o afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º, V, do CP e a fixação de regime inicial menos gravoso.

ANA CAROLINE FONSECA ARAÚJO, representada pela Defensoria Pública, sustenta, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do art. 226 do CPP, e a ilicitude da busca domiciliar, com a consequente nulidade das provas dela derivadas.

No mérito, pugna por sua absolvição, por insuficiência de provas de autoria e participação, destacando dúvidas no reconhecimento e a ausência de elementos autônomos que a vinculem ao delito.

Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento relativa à restrição da liberdade da vítima, bem como a revisão da dosimetria, com redução da pena.

O Ministério Público manifesta pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial de ambos os recursos, a fim de afastar a valoração negativa da circunstância judicial comportamento da vítima para os dois apelantes, bem como reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor de ANA CAROLINE, sem impacto, contudo, na pena a ela fixada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000468-75.2019.8.11.0014

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINARES - NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA FEITO NA DELEGACIA E DA BUSCA DOMICILIAR)

Embora suscitada como preliminar, a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal dos apelantes realizado na delegacia [tese comum] constitui matéria a ser apreciada no mérito do recurso, notadamente por se tratar de fundamento utilizado na condenação de ambos os réus.

Noutro giro, a preliminar de nulidade da busca domiciliar, suscitada pela apelante ANA, não será apreciada [neste momento] diante da perspectiva de acolhimento da pretensão absolutória, em observância ao princípio da primazia da resolução do mérito.

Com essas considerações,
REJEITO
as preliminares.

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO RELATÓRIO POLICIAL DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO)

A defesa do apelante JOLAIR suscita a nulidade do relatório policial oriundo do monitoramento da tornozeleira eletrônica, sob o argumento de ausência de documentação técnica idônea e violação à cadeia de custódia, in verbis:

“Outro ponto gravíssimo reside no uso de supostos relatórios de monitoramento eletrônico da tornozeleira do apelante. Consta nos autos que um investigador afirmou ter acessado o sistema da SESP e identificado que a tornozeleira teria registrado sinais nas imediações da casa da vítima e posteriormente próximo ao local onde foi encontrada a motocicleta

Todavia,
esse suposto relatório nunca foi formalizado em laudo técnico pericial
, tampouco submetido a critérios de preservação da cadeia de custódia previstos no art. 158-A e seguintes do CPP.”

Todavia, ao se compulsar detidamente o caderno processual, verifica-se que, em nenhum momento da instrução criminal [seja na resposta à acusação, seja nos memoriais] a defesa apontou qualquer vício procedimental relacionado aos dados extraídos do sistema de geolocalização da Secretaria de Estado de Segurança Pública, inseridos no Relatório Policial [inclusive, com fotos do mapa de rastreamento] subscrito pelos investigadores Joab Martins e Jhonatan Paltiel Sousa Silva Cardoso, os quais foram ouvidos em juízo e confirmaram integralmente o teor do referido documento.

Ressalto que tais elementos já se encontravam devidamente acostados aos autos desde a fase do inquérito policial, tendo sido assegurado à defesa amplo acesso e tempo hábil para eventual conferência técnica.

A dedução de tal tese apenas em sede de razões recursais configura evidente inovação, incidindo, na espécie, o instituto da preclusão consumativa.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara Criminal:

“Se a matéria relativa à produção de prova pericial não fora deduzido no momento processual oportuno [resposta à acusação], operou-se a preclusão.”
(TJMT, 1005657-59.2021.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 27/10/2022)

“O não requerimento por produção de prova em tempo oportuno, inarredável é o reconhecimento da preclusão.”
(TJMT, Ap. 1000814-29.2020.8.11.0093, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 07/03/2023)

Com efeito,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“
Ressoa do caderno investigativo que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, a vítima fora surpreendida com os denunciados batendo na porta de sua residência, com o ilusório propósito de que precisavam de alimento (leite). Ao abrir a porta, os denunciados adentraram na residência da vítima e, após a segurar pelos cabelos e ameaçá-la com uma arma de fogo, passaram a subtrair diversos objetos pessoais, quais sejam: 01 (um) relógio, 01 (um) tablet, 01 (um) aparelho celular de modelo J5 e marca Samsung, 01 (um) vidro de perfume, R$50,00 (cinquenta reais) em dinheiro, além dos outros objetos descritos no Termo de Exibição e Apreensão de fl. 00-IP.

Por fim, os denunciados amarram a vítima em um berço e empreenderam fuga levando sua motocicleta Honda Biz 125 – Placa: QBZ-0724. Após registrar a ocorrência, os Policiais Civis realizaram investigação e lograram e apurar que o indiciado Jolair Martins França estava sob monitoramento eletrônico, sendo que sua tornozeleira apontou que o mesmo se encontrava na residência da vítima durante a ação criminosa.

Assim sendo, deslocaram-se até a residência dos denunciados e realizaram rondas pelas proximidades, oportunidade em que se localizaram a motocicleta escondida dentro de um matagal; bem como a genitora da denunciada Ana Caroline Fonseca Araújo entregou uma sacola contendo parte da res furtiva, afirmando que os investigados haviam deixado em sua residência naquele dia.

Destarte, insta consignar, que houve reconhecimento dos increpados pela vítima conforme se vê às fls. 11/16-IP. Assim agindo, objetiva e subjetivamente, os denunciados JOLAIR MARTINS FRANÇA – Vulgo “Carreta” e ANA CAROLINE FONSECA ARAÚJO (...).”

Encerrada a instrução processual, o juiz singular identificou a responsabilidade criminal dos apelantes nos seguintes termos:

“E após a conclusão escorreita da instrução processual, tem-se que a
materialidade delitiva
encontra-se devidamente demonstrada nos autos, Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id 36217567 – pág. 06); do boletim de ocorrência (Id 36217567 – pág. 39/41); Termo de Exibição e Apreensão (Id 36217567 – pág. 10); bem como pelos depoimentos colhidos perante a autoridade policial e em juízo.

Quanto a
autoria delitiva
, também resta igualmente provada nos autos, por meio de elementos produzidos tanto na fase policial, os quais, submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, não foram desconstituídos pela defesa ao longo da instrução, como também por elementos produzidos na fase da instrução em Juízo.

Com relação à autoria, o conjunto probatório demonstrou fartamente que os acusados praticaram a conduta criminosa descrita no artigo 157, §2°, incisos II e V do CP.

Em que pese a negativa de autoria sustentada pelo réu Jolair, tem-se o depoimento judicial da vítima, onde narra que no dia dos fatos, estava em sua residência, oportunidade em que os acusados bateram na porta pedindo alimento. Afirmou ainda que, ao abrir a porta, os criminosos anunciaram o assalto, lhe amarraram, bem como passaram a subtrair diversos itens, vejamos:

“(...) Vítima: Então eu tava dormindo com meus filhos, né?. Daí chegou um casal, bateu na porta, daí a moça, a moça que chamou ‘vizinha, eu mudei pra cá, agora você pode me dar um copo de leite que eu tô sem nada, só pra mim dar pros meus filhos’. Daí eu peguei e fui abrir, né? E eles foram pela porta do fundo, no que eu fui abrir ele já foi abaixando minha cabeça, puxando o cabelo, e pedindo dinheiro, falando que eu tinha 900 reais e queria 900 reais. Eu peguei e falei que não tinha dinheiro, que realmente tinha dinheiro, mas eu já tinha depositado, que era o dinheiro do meu esposo, né? E ele bagunçou tudo, as roupas, é, eu tinha 30 reais eu dei os 30 reais pra ele, que era tudo que eu tinha. Colocou minha mão presa dentro do berço da nenê com a língua de sogra. Nossa, foi muito humilhante. Promotora: Eu imagino. Deve ter sido bem assustador, né? E a senhora lembra se ele ou ela estava com arma? Vítima: Meu menino viu que era um martelo. Ele estava sempre com a mão para trás. Eu achava que era uma arma, né? Mas meu menino viu, meu rapaz, ele tinha 9 anos na época. Ele falou que era um martelo. Promotora: Sim, e eles trataram a senhora como? Eles faziam ameaça, falavam coisas ruins e tratavam a senhora mal? Vítima: Logo quando ele entrou, ele pegou e me abaixou, né? Daí me abaixou na sala que lá era só 2 cômodos. Daí me abaixou e eu, de tanto medo, cheguei fazer xixi na roupa, né? Muito medo. Daí me levou pro quarto já pedindo dinheiro. Eu fiquei toda me tremendo, querendo levantar o rosto para olhar para eles.
O rapaz estava de capuz, a moça não.
Daí eles falavam: ‘se você olhar eu quebro sua cara, eu quebro sua cara’, falava desse jeito, certo?
Promotora: E a moça, a senhora se recorda se ela estava usando alguma roupa que chamasse atenção, que a senhora conseguiu olhar? Vítima: Não, não consegui ver
. (...) Promotora: o que eles levaram lá da casa da senhora, dona Josefa? Vítima: Levaram meu celular, minha Biz (..) tinha, lá onde eu morava era estrada de chão, aí tinha uma subida né, aí eles falaram que ia deixar lá, daí levou meu celular, no caso, levou a moto, levou 30 reais e um DVD, que era um DVD da avó do meu esposo até (...) Promotora: a senhora disse que que eles acabaram amarrando a senhora, né? Como que eles fizeram? Vítima: Eles tinham uma língua de sogra, daí amarrou só uma mão minha, amarrou uma mão no berço. Promotora: E demorou para a senhora conseguir se soltar e pedir ajuda? Vítima: Eu pedi meu menino, pedi para ele. Assim que eles saíram, eu pedi para ele ir lá na cozinha, fechar a porta. E pegar uma faca para mim se soltar. Daí foi quando eu soltei com a faca. (...) Promotora: E a senhora acredita que ficou traumatizada ou de alguma maneira abalada depois de ter vivido esse, esse episódio de violência? Vítima: Eu fiquei muito abalada. Foi por isso que eu mudei de cidade, porque quando acontece esses casos, acontece até da pessoa se soltar e ir atrás, né? Daí eu falei pro meu esposo que eu não queria mais morar lá. A gente logo, logo mudou de cidade depois do acontecido. Promotora: E a senhora é recuperou o que? Do que eles levaram da casa da senhora? A senhora conseguiu recuperar o que, dona Josefa? Vítima: A moto, né? O policial achou a minha moto, falou que tava numa chácara derrubada, ela tava toda riscada, arranhada, e o celular não recuperou (...) Defensor Público: A senhora conhecia essas duas pessoas que são sendo acusadas? Vítima: Não, eu não conhecia, (...) quem conhecia era o meu esposo (...)” (Trecho do depoimento judicial da vítima Josefa Vidal de Souza - mídia anexada no Id 119951915). (...)

No caso sob exame, corroborando com a versão da ofendida, há o depoimento do investigador de polícia
Jhonatan Paltiel Sousa Silva Cardoso
responsável pela instrução do inquérito:

(...) Excelência, estava eu e o investigador Joab de plantão. Daí, se eu não me engano, a moça foi fazer o B.O. logo de manhã cedo, umas 5 ou 6 horas da manhã. Daí o Joab atendeu ela. O Joab, reconhece, conhecia o senhor, o Jolair, não sei o nome dele, daí a gente foi atrás dele e achou ele ali na beira da BR, ali onde tinha umas, umas casas abandonadas e o pessoal vendia droga ali, achou ele lá e a gente, ele não queria dizer onde é que estava a moto e a gente é achou a moto na (...) Toca do Jacaré, escondida lá. Daí conduziu ele pra delegacia (...) Promotora: O senhor recorda da dona Josefa pra ter dado detalhes de como que aconteceu o roubo? O que que eles falaram ou fizeram com ela? Testemunha: Sim, ela relatou na delegacia que ela teria ficado sob custódia dele um tempo deles um tempo (...)”.

“(...) A testemunha
Joab Vinicius Martins de Siqueira
narra: “(...) eu fiz o B.O. pra vítima e ela passou algumas características ali que ela acreditava que o suspeito masculino estaria com a tornozeleira eletrônica. Aí eu tinha acesso a tornozeleira eletrônica na época, né, cedido pela SESP e consegui localizar aqui o indivíduo Jolair né, vulgo Carreta, estava lá na casa dela. E mostrando ali o ponto de localização da casa da vítima, que a vítima afirmou que seria. Ele estava lá no momento do fato né? Que a vítima narrou pra gente e depois ele deslocou para uma região ali na beira da BR da que o pessoal chamava lá de Nutril né. Lá ele foi captado. E ele negou que teria sido no momento da entrevista lá da abordagem negou, mas a vítima reconheceu (...). Aí o sinal da tornozeleira eletrônica tava no mato e ele não colaborou lá e não queria mostrar a moto (...)
A gente com o sinal da tornozeleira eletrônica, nós conseguimos localizar a moto no numa beira de mato de acesso a, entre o Nova Poxoréu e a rodovia BR 070 lá de Primavera
.
Lá a gente localizou a moto e entregou a ocorrência para autoridade policial
. Promotora: essa informação de que era possível que um dos suspeitos tivesse usando tornozeleira, veio de quem? Testemunha: Da vítima, da que eu fiz o atendimento lá do boletim de ocorrência. Promotora: Certo? E aí você disse que você tinha acesso ao serviço de monitoramento eletrônico e, conferiu por onde ele passou. Testemunha: Isso. Promotora: E o Jolair, passou pela residência, né, tava próximo a residência ao local da residência da vítima por volta de que horas? Isso ficou esclarecido na verificação que você fez? Testemunha: (...) a tornozeleira dele, ela estava quase descarregando. Só que ela tem um... ela, ela tem vários pulsos, né de tempos em tempos. E o cara mesmo achando que está descarregado, ela não está descarregada totalmente. Ela eventualmente, ela dá um sinal e nós tivemos sorte que
um sinal desse foi em cima da casa da vítima. E também na onde ele guardou a moto, onde escondeu a moto
.
Promotora: Mas você consegue identificar ou você obteve essa informação de que um desses pulsos da tornozeleira eletrônica foi durante a noite e a madrugada? Testemunha: Isso com toda a certeza, foi quase próximo ali do momento que a vítima estava em cárcere
, né? Porque a vítima foi amarrada, (...) aí a vítima, além disso, ela reconheceu uma blusa, porque próximo do local onde o Jolair estava escondido tava uma mulher dele. Como aí, uma informação ali dos vizinhos, falou que ele namorava com fulano de tal, que era... esqueci o nome dela. A gente foi lá na casa encontramos a blusa, a vítima disse que ‘a mulher tava com a blusa tal’, mas foi informação verbal, né? E aí mostrada a vítima, a vítima fez o reconhecimento, mostrado os 2 suspeitos, o casal suspeito pra vítima, a vítima fez o reconhecimento (...) Promotora: Então a moto também foi localizada em razão desse pulso emitido pela tornozeleira dele? Testemunha: Isso, positivo. Promotora: Como sendo um dos locais em que ele também tinha passado? Testemunha:
Isso, e esse local foi característico porque não foi na estrada, foi na beira de um mato. O sinal é preciso, o sinal é alto desse equipamento e o sinal que dava, dava na beira de um mato fora da estrada
, né? Então
indicou realmente que talvez a moto estaria ali, aí chegamos lá, tava lá, certo
?
Promotora: Então, pela estrada, passando pela estrada, vocês não seriam capazes de visualizar a motocicleta, só conseguiram por conta da localização emitida pela tornozeleira? Testemunha: Isso, isso
. (...) Promotora: Mas Joab o que que te fez mostrar a fotografia do Jolair pra ela? Testemunha: O sinal da tornozeleira, porque assim o esse sistema ele consegue buscar fazer uma busca específica dentro de um horário, dentro de uma região. Primeiro a vítima me mostrou a região que ela morava e depois eu fiz uma busca pelo sistema da onde que, e aí no intervalo de tempo,
o único cidadão, único suspeito e o único reeducando que passou ali naquele na região seria o Jolair e, ademais, ele dava ponto lá dentro
, porque esse cara um tempo e o roubo não foi tão rápido, né?
Então foi a partir da declaração da vítima ter falado que o cara podia estar com a tornozeleira eletrônica. Aí a gente fez as buscas, aí consegue se chegar no suspeito com essa, com essa busca
. Promotora: É, a princípio, a vítima disse que ele teria usado uma arma de fogo. O senhor sabe, ao final das investigações, se se se descobriu que objeto que ele tinha, se era de fato uma arma? Testemunha: não, nenhuma arma de fogo, não foi encontrada, né, com ele. (...) não foi utilizado arma de fogo.”

(...)

Como se não bastasse, restou demonstrada coerência nos depoimentos prestados pelos investigadores de Polícia e o depoimento da vítima, a qual foi pontual em afirmar que o réu Jolair usava tornozeleira eletrônica durante a investida criminosa; sendo que, de posse dessa informação os investigadores analisaram os relatórios do monitoramento eletrônico, buscando sinais do equipamento em áreas próximas da residência da ofendida (local do roubo) na hora aproximada do crime.

Obtiveram êxito em apurar que o equipamento de monitoramento eletrônico do réu Jolair esteve nas proximidades da residência da vítima, bem como, horas depois, esteve na exata localização onde a motocicleta furtada foi encontrada
.

Desta feita, a análise do monitoramento eletrônico a que estava submetido o réu foi conclusivo em apontar que este último esteve na casa da vítima em horário aproximado a ocorrência do crime e depois no mesmo local onde a motocicleta – produto do crime foi localizada em meio a uma mata em região afastada; servindo, pois como importante meio de prova e convicção do juízo. (...)

No que diz respeito à acusada Ana Caroline, além de ter sido reconhecida pela vítima, esta foi responsável por enganá-la para que abrisse a porta da residência. Além disso, a acusada permaneceu no local durante toda empreitada criminosa, demonstrando que sua atuação foi fundamental para a prática e consumação do delito
.

(...).

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCILAMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, para CONDENAR os denunciados JOLAIR MARTINS FRANCA e ANA CAROLINE FONSECA DE ARAÚJO, todos devidamente qualificados, por incorrer nas práticas criminosas descritas no artigo 157, §2º, inc. II e V do Código Penal.”

Do recurso do réu
JOLAIR MARTINS FRANÇA

Da absolvição

Consta que dois indivíduos [um homem e uma mulher], mediante artifício consistente em solicitar um copo de leite sob o pretexto de alimentar seus filhos, conseguiram convencer a vítima, Josefa Vidal, a abrir a porta de sua residência.

Ato contínuo, os agentes adentraram o imóvel e, mediante o emprego de violência física e grave ameaça [segurando a vítima pelos cabelos, forçando sua cabeça para baixo e intimidando-a com o uso de um martelo], passaram a exigir a entrega da quantia de R$ 900,00 (novecentos reais), valor que, supostamente, sabiam estar guardado no local.

Diante da negativa da ofendida, os criminosos reviraram o mobiliário da casa e subtraíram diversos bens, dentre os quais: uma motocicleta Honda Biz, um aparelho celular, a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie, um aparelho de DVD, um relógio, um perfume e uma aliança.

Antes de empreenderem fuga, os autores amarraram a vítima a um berço, utilizando abraçadeiras plásticas do tipo “língua de sogra”, deixando-a imobilizada na presença de seus dois filhos menores, de 9 e 6 anos de idade.

Após, o filho mais velho da vítima [que não havia sido amarrado] conseguiu libertá-la com o auxílio de uma faca de cozinha.

No que se refere à validade do reconhecimento do apelante realizado na delegacia [ponto em que assiste razão à defesa], trata-se, de fato, de ato nulo.

Colho trecho do depoimento judicial da vítima:

“Defesa: A senhora fez reconhecimento dos dois na delegacia? Como que foi esse procedimento lá?

Josefa: Sim. [...] eles chegaram a mostrar a foto, né, no computador
. (...).
Agora a mulher, eu falei para eles, eu não tenho certeza que é ela, porque eu não consegui ver ela direito. Agora o rapaz, eu conheci
.(...) Não foi só [no computador], (...) eu fui na delegacia no sábado de manhã, (...) a policial me levou lá para reconhecer eles, né? Falou: “Ó, você pode ir ali vendo’.
Eu falei: ‘A moça eu não sei se é ela, mas o homem é”
.

Defesa:
Mas como é que a senhora conheceu ele? Se esse homem que entrou lá à noite, a senhora falou que tava com capuz
, como é que a senhora teve certeza que era ele?

Josefa: (...) vi de relance eu consegui ver que ele era magro, alto e magro e alto. E tinha um cabelo meio ondulado assim
. (...)

Defesa: “Aí eles mostraram várias fotos pra senhora ou mostraram foto de uma, duas pessoas ou só de uma ou de várias pessoas?

Josefa:
Não, só mostraram eles mesmo
. O policial falou que ele já tinha já tinha sido preso, já tinha feito esses roubos.

Defesa: ‘E quando colocou as pessoas enfileiradas lá, foi só os dois ou tinha outras pessoas lá também? Como que foi o procedimento?

Josefa: Foi só o casal. Foi só o casal mesmo.

Defesa: Aí a senhora disse que reconheceu inequivocamente por causa do que o seu marido, que não tava lá, falou. Foi isso? E por causa das feições, dos traços de ser magro, essas coisas?

Josefa: Sim, foi por isso.”

No caso, observa-se que o ato de reconhecimento realizado na fase inquisitorial apresenta vícios insanáveis, os quais comprometem sua idoneidade como elemento autônomo de convicção.

Compulsando o depoimento judicial da ofendida, verifica-se que o procedimento de reconhecimento foi marcado por graves irregularidades, a começar pela adoção da técnica conhecida como “show-up”, em que os réus foram apresentados de forma isolada à vítima [inicialmente por meio de fotografias exibidas em computador e, posteriormente, presencialmente na delegacia], sem a observância do enfileiramento com outras pessoas de características semelhantes, em flagrante violação ao disposto no art. 226 do CPP.

Soma-se a esse cenário o fato de que a própria ofendida afirmou, de forma clara e coerente, que o autor do sexo masculino utilizava um capuz para ocultar o rosto durante a prática criminosa, sustentando sua identificação exclusivamente com base em características genéricas, como estatura e compleição física.

Não obstante, a desconstituição do reconhecimento viciado não implica, necessariamente, o acolhimento da pretensão absolutória em favor de JOLAIR, tendo em vista que a autoria delitiva encontra respaldo em conjunto probatório autônomo, técnico e independente, insuscetível de contaminação pelas irregularidades verificadas no procedimento administrativo de identificação.

Em ambas as fases processuais, a vítima afirmou, de maneira coerente, que o autor do sexo masculino utilizava tornozeleira eletrônica.

Os investigadores, ao acessarem o sistema de monitoração eletrônica, constataram que o equipamento vinculado ao apelante esteve na residência da vítima no horário aproximado do crime. Posteriormente, o mesmo sistema indicou deslocamento até o local exato onde a motocicleta subtraída foi encontrada, ocultada em uma área de mata nas proximidades da BR-070.

Ressalto que o investigador Joab Vinícius Martins de Siqueira foi categórico ao afirmar que a equipe policial não teria conseguido localizar a motocicleta sem o auxílio do rastreamento da tornozeleira eletrônica vinculada ao réu, sobretudo porque o veículo estava oculto em área de mata densa, nas proximidades de uma rodovia federal, inviabilizando sua visualização a partir da estrada.

Com efeito, a condenação encontra amparo na robustez incontestável dos dados de monitoramento eletrônico, os quais demonstram que o equipamento vinculado ao apelante [cujos relatórios já instruíam os autos desde a fase inquisitorial e não foram oportunamente impugnados em primeiro grau] registrou sinais de geolocalização precisamente no interior do imóvel da vítima, no exato momento da prática do roubo, corroborando a narrativa de que o autor masculino fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Além disso, o conjunto probatório produzido em juízo demonstra que o monitoramento eletrônico indicou o deslocamento do réu até uma área de vegetação densa, onde, por meio de diligência policial imediata e direcionada pelos sinais de GPS, foi possível efetuar a recuperação da motocicleta.

A existência dessa fonte independente de prova [consubstanciada no registro técnico de geolocalização e na apreensão da
res furtiva
em local identificado exclusivamente por meio do sinal emitido pelo equipamento eletrônico vinculado ao réu] supre a invalidade do reconhecimento pessoal e afasta qualquer dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

Os depoimentos dos investigadores, colhidos sob o crivo do contraditório, mostram-se plenamente harmônicos com os dados objetivos extraídos do sistema estatal de monitoramento e com o relato da vítima acerca da dinâmica delitiva, formando um liame lógico e consistente que aponta o apelante como autor do roubo, tornando imperiosa a manutenção da sentença condenatória.

Da pena aplicada

Destaco a dosimetria elaborada pelo juiz singular:

“A culpabilidade é normal à espécie, sendo o condenado reincidente, possuindo contra si executivo de pena, sendo utilizado sopesado, nesta fase, em seu desfavor, o executivo penal nº 00075079820128110037, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – Execuções Penais, ao passo que não há, nos autos, elementos para que sua personalidade ou sua conduta social sejam valoradas em seu desfavor, enquanto o motivo do delito é próprio do tipo.

(...) Por outro lado, o comportamento da vítima deve ser considerado em desfavor do acusado, vez que em nada contribuiu para o delito, ou seja, não houve qualquer injusta provocação; ao contrário, a vítima vivia sua vida de forma pacata e, no momento do crime, estava em sua residência, dispensando cuidados à sua família, como qualquer cidadã de bem, cumpridora de seus deveres, não havendo, ainda, informações que possam conduzir à valoração das consequências do crime em desfavor do agente.

Desta forma, considerando o raciocínio acima, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até o pagamento.

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico a inexistência de atenuante por outro lado, constato a presença da agravante da reincidência, uma vez que o réu possui contra si o executivo penal nº 00075079820128110037, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – Execuções Penais.

Assim, sopesadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, tem-se que a pena nesta fase intermediária deve ser exasperada ao patamar de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 26 (vinte e seis) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, noto a presença das causas de aumento de pena previstas nos incisos II e V do parágrafo segundo do artigo 157 do Código Penal, motivo pelo qual aumento a reprimenda ao patamar de 09 (nove) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a qual TORNO DEFINITIVA, diante da ausência de qualquer outra causa de diminuição.”

Primeiramente, observa-se que o juiz de origem incorreu em manifesto
bis in idem
ao utilizar o mesmo registro penal (Executivo de Pena nº 0007507-98.2012.8.11.0037) tanto para negativar os antecedentes na primeira fase quanto para configurar a reincidência na etapa subsequente, o que afronta a Súmula 241 do STJ.

Lado outro, conforme bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
“o simples fato de a vítima não ter contribuído para a ocorrência do crime constitui situação corriqueira, não autorizando a exasperação da pena”
.

Portanto, afastadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas aos maus antecedentes e ao comportamento da vítima, e inexistindo outras vetoriais a serem valoradas, redimensiono a pena-base do apelante para o mínimo legal, qual seja, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda etapa, a fração de aumento aplicada na sentença em razão da agravante da reincidência revela-se desproporcional e desprovida de fundamentação individualizada que justifique o afastamento do critério quantitativo comumente adotado pela jurisprudência [1/6].

Dessa forma, aplico o patamar de 1/6 sobre a pena-base anteriormente fixada, elevando a reprimenda para 4 anos e 8 meses de reclusão, além de 11 dias-multa.

Na terceira fase, assiste razão à defesa quanto ao pleito de afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do CP.

Esta Câmara Criminal tem entendimento consolidado no sentido de que a incidência da referida causa de aumento exige que a restrição da liberdade da vítima perdure por tempo juridicamente relevante, extrapolando o período estritamente necessário à consumação da subtração ou à garantia da fuga dos agentes,
in verbis
:

“A majorante de restrição da liberdade da vítima somente deve ser reconhecida quando ocorrer por tempo juridicamente relevante, excedendo à restrição necessária para a prática do roubo.”

(TJMT, 0027770-63.2017.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 23/12/2025)

Na situação, embora a vítima tenha sido imobilizada com abraçadeiras plásticas, tal restrição teve como finalidade precípua viabilizar a fuga dos agentes, não se caracterizando uma privação de liberdade autônoma ou prolongada que justifique a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do CP.

Dessa forma, afasto a referida majorante e mantenho apenas a causa de aumento relativa ao concurso de agentes (inciso II), aplicando sobre a pena intermediária a fração mínima de 1/3, de modo a transformar a pena definitiva do réu em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 14 dias-multa, mantido o regime prisional fechado, em razão da reincidência.

Do recurso de ANA

CAROLINE FONSECA ARAÚJO

Após minuciosa análise do conjunto probatório constante dos autos, constato a inexistência de elementos suficientes para amparar um decreto condenatório, impondo-se, por conseguinte, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Embora a palavra da vítima detenha especial relevância em crimes contra o patrimônio, é imperioso ressaltar que tal elemento de convicção deve apresentar-se livre de dúvidas razoáveis e, preferencialmente, corroborado por outros meios de prova autônomos, sobretudo quando submetido ao contraditório judicial, o que, no caso da apelante, não se verifica.

Avaliando o depoimento judicial da ofendida Josefa, observa-se que esta, de maneira franca e espontânea, manifestou expressa hesitação ao ser instada a identificar a apelante, asseverando, de maneira clara, que não possuía certeza de que a ré ANA era a mulher que a abordou na noite dos fatos, justificando essa incerteza pela falta de visibilidade adequada no momento da ação criminosa, bem como pelo trauma emocional decorrente da violência sofrida, fatores que comprometeram sua capacidade de percepção e reconhecimento.

Essa declaração judicial da vítima enfraquece substancialmente o reconhecimento realizado na fase inquisitorial [já comprometido e nulo pelo uso método do “show-up” e por indícios de sugestão indutiva por parte das autoridades], retirando-lhe a robustez necessária para sustentar uma condenação penal, a qual

exige certeza para além de dúvida razoável, especialmente diante da ausência de apreensão dos bens subtraídos na posse da apelante.

De igual modo, revela-se insustentável o argumento de que a vítima teria reconhecido a blusa supostamente utilizada pela mulher envolvida no crime.

Isso porque, em juízo, ao ser instada a relatar qualquer detalhe visual da agressora, a vítima foi taxativa ao afirmar:
“não, não consegui ver”
, afastando, de forma inequívoca, a possibilidade de reconhecimento de vestimentas.

Dessa forma, diante da expressa retratação da vítima quanto à identificação da apelante, aliada à fragilidade dos relatos policiais de natureza meramente indireta, impõe-se a absolvição de ANA CAROLINE FONSECA ARAÚJO, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Trago os seguintes julgados deste Tribunal:

“A ausência de provas seguras e idôneas quanto à autoria impõe a absolvição do agente nos termos do art. 386, VII, do CPP.”
(TJMT, Ap. 1016680-31.2023.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 15/10/2025)

“Em caso de dúvida razoável quanto à autoria do delito, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição do réu.”
(TJMT, Ap. 0022313-16.2018.8.11.0042, Desª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Vice-Presidência, 02/10/2025)

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial:
1)

PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de JOLAIR MARTINS FRANÇA para readequar a sua pena para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 14 dias-multa, preservado o regime prisional fechado;
2)

PROVEJO
o apelo de ANA CAROLINE FONSECA ARAÚJO, para absolvê-la da imputação do crime de roubo majorado, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026